Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral, cuja compensação, em R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor do tratamento mais o da compensação, que corresponde à condenação.